Tribunal: STF
Processo: HC 103644
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. 
   REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR DA PACIENTE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA 
   VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HC. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO 
   CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal é pela inadmissibilidade de impetração 
   sucessiva de habeas corpus, sem que se dê o julgamento de mérito da 
   ação constitucional anteriormente ajuizada (cf. HCs 79.776, da 
   relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do 
   ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira 
   Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da 
   relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que 
   deu origem à Súmula 691, segundo a qual "não compete ao Supremo 
   Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão 
   do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, 
   indefere a liminar". 
2. Tal entendimento jurisprudencial sumular 
   comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à 
   liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade, ou de 
   abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 
3. A garantia 
   da fundamentação importa o dever judicante da real ou efetiva 
   demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos 
   requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá 
   a inversão da lógica elementar da Constituição de que a presunção de 
   não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em 
   julgado de sentença penal condenatória. Por isso mesmo foi que o 
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078, por maioria de 
   votos, entendeu inconstitucional a execução provisória da pena. Na 
   oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção 
   penal ofende o direito constitucional à presunção de 
   não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua 
   força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal. 
   Leia-se: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
   escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
   nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
   definidos em lei" (inciso LXI do art. 5º).
4. No caso, a ordem de 
   prisão da paciente não demonstra o vínculo operacional entre a 
   necessidade da segregação processual do acusado e os pressupostos do 
   art. 312 do Código de Processo Penal. 
5. É firme a jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o encerramento 
   prematuro da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas 
   corpus, é medida excepcional. Medida que só é de ser adotada quando 
   de imediato sobressai ilegalidade ou abuso de poder. Isso porque o 
   habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro 
   fático-probatório da ação penal em curso. É dizer: a Constituição 
   Federal de 1988, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII 
   do art. 5º, autoriza o respectivo manejo "sempre que alguém sofrer 
   ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade 
   de locomoção". Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu 
   discurso: "por ilegalidade ou abuso de poder". Pelo que, ou os autos 
   dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente 
   antijurídico por abuso de poder, ou por ilegalidade), ou de habeas 
   corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação 
   constitucional perde sua prestimosidade. Não se revela remédio 
   processual prestante. Em suma: o indeferimento do habeas corpus não 
   é exceção; exceção é o trancamento da ação penal, à luz desses 
   elementos interpretativos hauridos diretamente da Carta Magna.
6. 
   Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, tão-somente 
   para cassar a desfundamentada ordem de prisão da paciente, 
   ressalvado o surgimento de fundamentos novos e válidos para a prisão
   cautelar.